Tribunal: TJDFT
Processo: 0704721-03.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PERPETRADA. DANOS MORAIS. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE CRIMES. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Defesa técnica, representada pela Defensoria Pública, acompanhou o processo de forma ativa, sendo que eventuais divergências estratégicas e de valoração pessoal de provas para a defesa do cliente não desabonam a atuação do profissional que realizou a defesa anteriormente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação do prejuízo efetivo sofrido pelo réu em face da prática ou da omissão de seu advogado em sua defesa, o que não se verificou no caso. Preliminar rejeitada.

2. Compete ao Juiz da Execução Penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Precedentes.

3. Nos crimes contra a dignidade sexual, atribui-se à palavra da vítima um grande destaque, tendo em vista que atos libidinosos diversos da conjunção carnal nem sempre deixam vestígios. Assim, a condenação por estupro deve ser preservada quando a ofendida se mantiver fiel à mesma versão relatada na fase investigatória e em Juízo.

4. Cometidos atos libidinosos diversos da conjunção carnal atentatórios à liberdade sexual da vítima, com emprego de violência, não se desclassifica a conduta de estupro para o crime de importunação sexual.

5. Não há crime único entre as condutas de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente (Art. 218-A do Código Penal) e de tentativa de estupro de vulnerável (Art. 217-A do Código Penal), apesar de serem da mesma espécie.

6. “A condição de pessoa juridicamente pobre não impede a sua condenação em custas e danos morais. A questão sobre os seus implementos ou não, será objeto de avaliação no juízo da execução. (...)” (Acórdão 1323196, 00001353720198070014, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 13/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.